Tribunal: TJDFT
Processo: 0010315-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DESPACHO Ciente do termo de desistência de acordo direto juntado aos autos (ID ́s n.o 20006219/20006221) em relação ao (à) (s) credor(a) (es): CARANAMBU BESSA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Intime-se a Procuradoria Geral do DF sobre a desistência do acordo direto. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto